Tribunal: TJDFT
Processo: 0722896-27.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0722896-27.2024.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ATHIVABRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP RECORRIDO: DIEGO ALESSANDRO BARBOSA, ELAINE CRISTINA MARTINS D E S P A C H O Verifico que a parte recorrente não comprovou que o signatário do instrumento de procuração (ID 73636067) detém poderes de representação da parte recorrente, uma vez que o contrato social acostado (ID 224139707) não atesta sua condição de representante legal. Assim, intime-se a parte recorrente, por meio de seu patrono, para que, no prazo de 2 (dois) dias, comprove a regularidade da representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito